Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706373-82.2020.8.07.0018 RECORRENTE: WAGNAR ALVES FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA NORMA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). LEI 5.174/2013. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS. REAJUSTE DO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N.o 37. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Distrital n.o 5.008/2012, que reestrutura as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, ao conceder reajuste remuneratório escalonado aos servidores do DF, preconizou que o benefício seria implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano, sendo certo que a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA seria suprida integralmente em 1o de setembro de 2015. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento. 4. É vedado ao Poder Judiciário aumentar ou estender vantagens a servidores públicos civis ou militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento apenas no princípio da isonomia (Súmula Vinculante n.o 37). O aumento de vencimento de servidor depende de Lei e o Poder Judiciário não dispõe, via de regra, de competência legiferante. 5- Não há que se falar em previsão legal do aumento proporcional da remuneração, quando a Lei Distrital n.o 5.174/2013 apenas previu a redução da jornada de trabalho para vinte horas semanais, sem prejuízo da remuneração, não havendo menção de que aqueles que trabalhassem quarenta horas teriam direito ao dobro da remuneração. 6. Recurso desprovido. O recorrente sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que faz jus ao pagamento do reajuste referente à incorporação da GATA (gratificação de atividade técnico-administrativa). Aduz ainda que o índice de correção monetária a ser adotado deve ser o IPCA-E. Por fim, tece considerações sobre a correção salarial ao valor de hora trabalhada para as jornadas de 40h (quarenta horas) semanais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, pois o recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “incide o óbice da Súmula n. 284/STF na espécie, uma vez que não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, aplicando-se, por conseguinte, a referida Súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 4. Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC, a petição do recurso especial deve conter a "demonstração do cabimento do recurso interposto". 5. Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador.” (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020) (g.n.). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009